Tribunal: TCU
Processo: 039.909/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o mérito do ato de admissão de interesse de Wandesson Leao da Rocha, tendo em vista seu desligamento da Caixa Econômica Federal em 7/1/2020, com base no art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Caixa Econômica Federal.